Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE SUPERADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA CONFIGURADA. INICIAL APTA. SENTENÇA ANULADA.
1. O ato judicial que apresenta erro material é aproveitado, com base no artigo 283 do CPC, por não ter causado prejuízo às partes e principalmente por ter propiciado o exercício da ampla defesa.
2. A mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante do contrato.
3. A juntada aos autos do contrato entabulado e da comprovação da realização de notificação extrajudicial do devedor é suficiente para amparar a pretensão de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, visto que atende aos ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69. Logo, a inicial é admitida como apta a amparar a pretensão autoral.
4. É anulada a sentença que indefere a inicial e extingue o processo, sem resolução de mérito, amparada tão somente na ausência de notificação do devedor via cartório de notas ou mediante protesto.
5. Apelação provida.